Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703090-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES LIMA DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Diogenes Lima de Sousa Junior contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento em nome de seu advogado. O agravante alega a possibilidade de expedição do alvará de levantamento em nome do seu advogado, que possui poderes expressos para tanto, nos termos do art. 105, do CPC. Argumenta que a parte outorgante assinou aditivo de contrato concordando que os valores seriam restituídos ao escritório. Afirma que a eventual transferência direta de valores ao cliente, em detrimento do advogado, pode acarretar prejuízos ao escritório que arcou com as despesas referentes à quitação da dívida. Pede concessão liminar da expedição de alvará em nome do patrono da parte requerente e, ao final, a confirmação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A argumentação se mostra relevante, pois consta expressamente no contrato que eventuais rendimentos, até a data do levantamento do alvará, passarão a pertencer integralmente ao escritório contratado, como forma de restituição do pagamento do boleto do acordo, honorários e despesas processuais (ID no 55343204 – Item 4). Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que eventual transferência direta de valores ao cliente, em detrimento do advogado, pode acarretar prejuízos ao escritório, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de demora. Dessa forma, não configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator